Tribunal: STF
Processo: ADI 556
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-08-08
Data de publicação: 1991-08-08

Ementa:
-  Lei  estadual,  permissiva  da   condução   de   veiculos
automotores, por menores de dezoito anos e  maiores de dezesseis.
         Relevância do fundamento jurídico do pedido, baseado no
art. 22, XI, da Constituição Federal.
         Riscos sociais individuais decorrentes de execução da  norma
impugnada.
         Precedentes do Supremo Tribunal (ADIn 474, ADIN 476  e  ADIn
532).